Tribunal: TJBA
Processo: 8037265-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037265-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: THALLES NUNES GUIMARAES

Advogado(s): FELIPE TEIXEIRA VIEIRA

AGRAVADO: KARINE GUTIELEN SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s):MAIANA TALINE SANTOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA ALTERAÇÃO DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS ALIMENTOS. PRETENSÃO DE PAGAMENTO
IN NATURA
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo alimentante para modificar a forma de cumprimento da obrigação alimentar, objetivando realizar a prestação diretamente
in natura,
sem alteração do valor global fixado em pecúnia em favor do alimentando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela provisória de urgência que autorize a alteração da forma de cumprimento da obrigação alimentar, de pecúnia para prestação
in natura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A obrigação alimentar, regida pelos arts. 1.694 e seguintes do Código Civil, tem caráter de subsistência e deve observar o binômio necessidade-possibilidade, podendo ser revista, nos termos do art. 1.699 do mesmo diploma, apenas mediante prova de alteração na situação financeira das partes ou inadequação da forma de cumprimento às finalidades da obrigação.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de modificação da forma de pagamento dos alimentos, inclusive de pecúnia para
in natura,
desde que demonstrada a razão pela qual a modalidade anterior deixou de atender à finalidade alimentar.

No caso concreto, não foi comprovada alteração fática ou jurídica que justifique a modificação pretendida, nem demonstrado o perigo de dano irreparável que autorize a medida em caráter de urgência.

A prestação em dinheiro, via de regra, é a forma mais adequada para garantir a efetividade, a autonomia e a exequibilidade da verba alimentar, permitindo à genitora do alimentando administrar livremente os recursos conforme as necessidades do menor.

A alteração unilateral da forma de cumprimento da obrigação poderia comprometer a finalidade protetiva dos alimentos e interferir indevidamente na gestão do valor destinado ao sustento da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência para modificação da forma de cumprimento da obrigação alimentar exige a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A alteração da forma de prestação de alimentos, de pecúnia para
in natura,
somente é admitida quando comprovado que a modalidade anterior não mais atende à finalidade da obrigação.

A prestação alimentar em dinheiro é, em regra, a forma mais adequada para assegurar a efetividade e a autonomia do responsável legal do alimentando na administração dos recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput; CC, arts. 1.694, §1º, 1.695, 1.696, 1.699, 1.701 e 1.706.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.505.030/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.08.2015, DJe 17.08.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.

8037265-11.2025.8.05.0000
,
de
Barreiras
-BA
, em que
são

a
gravante,
THALLES NUNES GUIMARÃES
e
a
gravad
o
,

T
.
A
.
O.G.
,

criança

representada
por sua genitora
KARINE GUTIELEN SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo

a
gravad
a

por seus próprios fundamentos,
julgando, ainda, prejudicado o Agravo Interno
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12